Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-32.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTE DE ETILÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. SUSPENSÃO DA CNH. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o apelante do crime de desacato e o condenou pelo delito previsto no artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, cominando ao réu as penas de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos; 10 dias-multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 2 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) definir se o conjunto probatório comprova a condução do veículo pelo recorrente com capacidade psicomotora alterada por álcool; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da penalidade de suspensão da CNH, a redução da multa e a substituição da pena por medida menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade encontra suporte em boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de constatação de condução de veículo sob efeito de álcool, imagens e prova testemunhal colhida em juízo.
4. O termo de constatação de condução de veículo sob efeito de álcool, aliado aos depoimentos policiais, prestados de forma coesa e harmônica, são suficientes para comprovar a embriaguez, sendo prescindível a apresentação de teste de alcoolemia, sobretudo quando o acusado admite a ingestão de cerveja antes do fato.
5. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, inexistindo margem de redução.
6. A suspensão da CNH é efeito específico do delito e não pode ser afastada sem violação ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306, § 1o, inciso II; Código Penal, artigos 60, 44, 33, § 2o, alínea c; Código de Processo Penal, artigo 155.